Tribunal: TJDFT
Processo: 0713136-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente o erro material apontado no acórdão embargado, que partiu de premissas válidas para chegar ao entendimento de que, no caso concreto, a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pela apelada/autora supre adequadamente os prejuízos sofridos pela apelante/ré com o desfazimento do negócio, incluindo os tributos e a taxa de fruição, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
2. Recurso conhecido e não provido.